Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714234-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: UNI PRIME INTERMEDIACAO DE QUOTAS DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O TrTrata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAÚJO contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta contra a agravada UNIPRIME INTERMEDIAÇÃO DE QUOTAS DE CONSÓRCIO LTDA. Na origem, o autor/agravante afirmou que pagou à agravada R$ 85.000 (oitenta e cinco mil reais) para aquisição de cota de consórcio contemplada da empresa Canopus Consórcio. Após extrapolado o prazo informado pela Uniprime para realização dos procedimentos burocráticos, entrou em contato com a Canopus e descobriu que a carta não era contemplada, tampouco havia pedido de transferência para o seu nome. Requereu “a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para realizar o arresto (Via SISBAJUD) do valor que ora se discute a título de restituição da quantia paga de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)”. No mérito, a nulidade do contrato, a devolução do valor pago e a compensação por danos morais. O juízo a quo indeferiu o pedido com os seguintes fundamentos: “(...) Quanto ao perigo de dano, o só fato de haver diversas ações ajuizadas contra a requerida não opera, em si, probabilidade de dano, notadamente sem identificação mínima de seu patrimônio, do valor cobrado nas ações, se já há liminares arrestando bens, etc. Não há, igualmente, probabilidade do direito alegado. Há mais de um documento nos autos afirmando que a cota adquirida não se tratava de cota contemplada, com essa afirmação expressa (ID 122761610, pág. 1, ID 122761610 - Pág. 2, item ‘f’, 122761610 - Págs. 3-4). Embora haja transcrições juntadas aos autos, destaco que são transcrições unilaterais e que não há como saber se a pessoa na conversa é de fato representante da empresa requerida. (...)” Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) independentemente de ter adquirido carta contemplada ou participação, não há transferência para o seu nome; 2) foi vítima de um golpe; 3) a relação é de consumo; 4) sem a tutela de urgência, não receberá os valores ao final do processo, ainda que vença; 5) a medida é reversível. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso, para realização de bloqueio do valor pleiteado nas contas da agravada, por meio do SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 35038065). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, porquanto não há probabilidade de provimento do agravo ou risco de dano de difícil reparação. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a ausência de perigo de dano em agravos de instrumento interpostos contra o indeferimento de tutelas de urgência tem dupla consequência: afasta a possibilidade de antecipação da tutela recursal, por inobservância do art. 995, § único, do CPC, e impede o próprio provimento do recurso, em razão da ausência de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se, ilustrativamente, o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE SUSPENDER DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS SEUS ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO). OFERECIMENTO DE SEGUROGARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. AGRAVO INTERNO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada ao indeferir o pedido de tutela provisória, uma vez que a parte requerente não demonstrou os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo. (...) 3. Em relação ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a parte requerente não apontou qual dano sofreu ou poderá sofrer em razão do bloqueio do seu numerário. Ademais, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o dinheiro bloqueado para garantir a execução poderá, ao final, ser restituído ao recorrente se este for vencedor na demanda. 4. Agravo Interno da TELEFÔNICA BRASIL S.A. a que se nega provimento.” (STJ, AgInt na TP 2091, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJe em 18/08/2020) Na hipótese, há indícios de que o agravante foi vítima de prática abusiva (art. 39, IV, do Código de Processo Civil-CDC) e descumprimento de oferta (art. 30 do CDC), sem prejuízo do reconhecimento dos vícios da vontade previstos na legislação civil, notadamente o dolo (art. 145 do Código Civil- CC e seguintes) ou, subsidiariamente, o erro (art. 138 do CC e seguintes). Contudo, não há elementos para afirmar que se trata de um golpe no qual o agente ludibria a vítima e depois desaparece, o que impossibilita a recuperação do dinheiro e a própria localização do réu. No caso, embora sem assertividade e resolutividade, a vendedora continuou a responder às mensagens de Whatsapp enviadas por Francisco (ID 35038066- Pág. 36 e seguintes) e, no link do site Reclame Aqui disponibilizado pelo agravante, a consumidora lesada obteve resposta, conquanto o seu problema não tenha sido solucionado. Dessa forma, os indícios são de que a empresa existe e é atuante. Assim, é provável que tenha patrimônio para arcar com suas responsabilidades, o que permite aguardar a cognição exauriente e a posterior fase de cumprimento de sentença para afetação de seus ativos financeiros, caso os pedidos iniciais sejam procedentes. Em outras palavras, eventuais práticas ilícitas não influenciam, necessariamente, na análise do perigo de inadimplemento ao final do processo. São imprescindíveis indícios de risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio. Quanto à alegação de que há inúmeros processos contra a agravada, não houve comprovação. Ademais, não basta informar o número de processos, para configurar risco ao resultado útil do processo. É necessário esclarecer se houve bloqueios nas demais ações, se foram encontrados bens em nome da empresa, se as citações foram regularmente realizadas etc. Nesse sentido, registre-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Quanto ao perigo de dano, o só fato de haver diversas ações ajuizadas contra a requerida não opera, em si, probabilidade de dano, notadamente sem identificação mínima de seu patrimônio, do valor cobrado nas ações, se já há liminares arrestando bens, etc”. Portanto, não há prova ou indício de risco de dano de difícil reparação para o agravante e, como consequência, também não há probabilidade de provimento do recurso. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator